Tribunal: TJDFT
Processo: 0748693-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PRÓTESE PENIANA INFLÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA PREVISTA NO ROL DA ANS. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. TEMA 1.082/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por V. R. M. contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento de prótese peniana inflável, indicada como única alternativa terapêutica para disfunção erétil grave e Doença de Peyronie.
2. O agravante alega ser portador de disfunção erétil orgânica grave e progressiva, associada à Doença de Peyronie, com histórico oncológico relevante, sendo a prótese inflável indicada como única alternativa terapêutica eficaz e definitiva, conforme relatório médico detalhado.
3. Sustenta que a negativa da agravada, embora tenha autorizado o ato cirúrgico, restringiu-se ao fornecimento da prótese inflável, sob o argumento de ausência no rol da ANS, o que inviabiliza o tratamento prescrito e compromete sua saúde física, emocional e dignidade.
4. Contrarrazões apresentadas.

II. Questão em Discussão
5. Discute-se a obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, do procedimento cirúrgico de implantação de prótese peniana inflável, diante da indicação médica específica e da negativa da operadora, que alega ausência de previsão contratual e existência de alternativa terapêutica prevista no rol da ANS.

III. Razão de Decidir
6. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a concessão de tutela provisória em sede recursal exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
7. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.082, firmou entendimento de que o rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, admitindo-se a cobertura de procedimentos não previstos, desde que comprovada a imprescindibilidade e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz.
8. No presente caso, embora o agravante tenha apresentado relatório médico recomendando a prótese inflável, verifica-se que o rol da ANS contempla a cobertura obrigatória para prótese peniana semirrígida (maleável), que se apresenta como opção terapêutica reconhecida e disponível.
9. Ausente demonstração cabal de necessidade clínica específica e contraindicação formal da alternativa prevista, não há ilicitude na negativa de cobertura, conforme jurisprudência do TJDFT e STJ.
10. Nesse sentido: Acórdão 2013537, 0705750-15.2024.8.07.0006, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado em 24/06/2025, DJe 15/07/2025.

IV. Dispositivo
11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados:
• Código de Processo Civil, arts. 1.015, I, 1.019, I, 300
• Lei no 9.656/1998
• Lei no 14.454/2022
• Resolução Normativa ANS no 465/2021

Jurisprudência relevante citada:
• TJDFT, Acórdão 2013537, 0705750-15.2024.8.07.0006, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado em 24/06/2025, DJe 15/07/2025
• STJ, Tema 1.082